Tribunal: STF
Processo: AI 495880
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Conhecimento. Provada a tempestividade do
recurso, deve ser conhecido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO.
 Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
 regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se
 admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, XXII, XXIII, XXIV,
 LIV e LV, da Constituição Federal. Violações dependentes de reexame
 prévio de normas inferiores. Ofensa constitucional indireta.
Matéria fática. Súmula 279. Agravo regimental não provido. É
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em
 recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
 interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas.